Tribunal: TJES
Processo: 5009080-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009080-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERLEY FACO BARBOSA

AGRAVADO: JOAO DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5009080-64.2024.8.08.0000

Embargante: Wanderley Faco Barbosa

Embargado: João da Silva Junior

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Wanderley Faco Barbosa contra o acórdão de id 13872574, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud.

Nas razões recursais de id 14196986, o embargante alega em síntese que o acórdão embargado incorreu em omissão por (a) não ter analisado a ausência de intimação de sua patrona para a sessão de julgamento realizada em 29/05/2025, o que viola o contraditório e a ampla defesa, e (b) ter utilizado prova fiscal defasada (DIRPF exercício-base 2023) para justificar a penhora em agosto de 2024, comprometendo a fundamentação da decisão.

Contrarrazões apresentadas no id. 14548890.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A renúncia ao benefício de ordem pelo fiador, expressa no contrato, é válida, tornando-o solidariamente responsável pelos débitos resultantes da relação locatícia, nos termos da jurisprudência consolidada.

2. A alegação de impenhorabilidade de verbas de caráter alimentar deve ser comprovada, não bastando a simples afirmação.

3. O bloqueio pelo sistema SISBAJUD observou a ordem de preferência para penhora prevista no art. 835, I, do CPC, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inicialmente, não prospera a alegação de omissão quanto à ausência de intimação da patrona para a sessão de julgamento. Conforme o despacho de id 13556251, a sessão de julgamento foi adiada, ao passo que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em seu art. 128, parágrafo único, dispensa nova intimação e reinclusão em pauta quando o adiamento da sessão for determinado.

Quanto à alegada omissão sobre a utilização de prova fiscal defasada, verifica-se que o acórdão foi claro ao afirmar que a declaração de imposto de renda apresentada pelo próprio agravante indicava a existência de outros ativos financeiros em saldo de caixas e bancos, perfazendo a quantia de R$ 190.250,00 (cento e noventa mil duzentos e cinquenta reais), montante que excede os limites de impenhorabilidade previstos no art. 833, X, do CPC.

A análise da existência de valores penhoráveis foi realizada com base nos documentos acostados aos autos e na legislação pertinente, não havendo omissão a ser sanada.

O recurso busca, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.